Tribunal: TJMT
Processo: 1037359-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037359-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO SAAD - CPF: 365.039.918-00 (ADVOGADO), MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (AGRAVANTE), ANA CARLA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 031.765.121-80 (AGRAVADO), BRENO MALPICI LUNA - CPF: 017.270.071-07 (AGRAVADO), ZAINUN VIANA TAHA - CPF: 023.747.251-11 (AGRAVADO), RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 003.677.121-05 (AGRAVADO), JOAO MARCELO GUERRA SAAD - CPF: 290.266.488-55 (ADVOGADO), IRIS VANIA SANTOS ROSA - CPF: 097.254.278-74 (ADVOGADO), WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - CPF: 287.247.328-93 (ADVOGADO), EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - CPF: 286.751.318-95 (ADVOGADO), GIULIANA ROCCHICCIOLI GUERRA SAAD - CPF: 298.413.818-00 (ADVOGADO), MARIANE TARGA DE MORAES TENORIO - CPF: 367.231.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE COTAS DE CONSÓRCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de cotas de consórcio em Ação de Execução de Título Extrajudicial. A agravante alega que as cotas de consórcio são bens aptos à penhora diante da inadimplência dos agravados e pede a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar a penhora de cotas de consórcio, sem a comprovação de inexistência de bens prioritários como dinheiro ou ativos financeiros, em atenção à ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 835 do CPC estabelece a preferência pela penhora de dinheiro, admitindo flexibilização apenas na inexistência de bens prioritários.

4. No caso concreto, não houve a demonstração de diligências prévias para localização de bens de maior preferência. A jurisprudência condiciona a penhora de cotas de consórcio à ausência de ativos preferenciais, o que não foi comprovado nos autos.
5. A tutela de urgência exige a demonstração do risco de prejuízo irreparável, o que não foi evidenciado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A penhora de cotas de consórcio só é admissível após a comprovação da inexistência de bens prioritários, em observância à ordem do art. 835 do CPC. 2. A concessão de tutela de urgência para penhora exige demonstração de risco de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, I e §1º; art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI 0714595-64.2018.8.07.0000, Rel. José Divino, 6ª Turma Cível, DJ 27/02/2019; TJ-GO, AI 0637116-79.2020.8.09.0000, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, DJ 28/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
sem pedido liminar
, interposto pelo
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que nos autos da ação de e
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, movida em face de
ANA CARLA KRAINOVIC RIZZARDI
, indeferiu o pedido de arresto/penhora de cotas.

Em síntese, a Agravante alega que as cotas de consórcio não contempladas possuem natureza equivalente a dinheiro, sendo passíveis de penhora nos termos do art. 835, XI, do CPC. Sustenta que a medida tem como objetivo resguardar o direito creditício da Agravante e garantir o equilíbrio financeiro do grupo consorciado, afirmando que a ausência de penhora poderá ocasionar prejuízo irreparável, comprometendo o êxito da execução.

Dessa forma, requer a reforma da decisão para o deferimento da penhora das cotas indicadas.

O preparo foi devidamente recolhido (ID 261182277).

A Agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi formada devido à ausência de citação na ação correlata. Ressalto que tal circunstância não acarreta nulidade processual, conforme entendimento consolidado do STJ. (
AgInt no REsp 1558813 – STJ
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Consta nos autos que se trata de
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1009774-79.2024.8.11.0045
, proposta por
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face de
ANA CARLA KRAINOVIC RIZZARDI
e outros.

O Autor relata, em síntese, que exerce atividades de formação, organização e administração de grupos de consórcio para a aquisição de bens. Em decorrência de um
Contrato de Adesão a Cota de Grupo de Consórcio
e de um
Contrato de Alienação Fiduciária
, os Executados confessaram-se devedores junto à Exequente, em razão da aquisição de bens agrícolas, conforme detalhado na documentação anexa à ação correlata.

Esclareceu que, na condição de participantes ativos dos grupos de consórcio, os Executados iniciaram as contribuições e, após serem contemplados, receberam os bens mediante a formalização do contrato de alienação fiduciária.

No entanto, apesar de terem
confessado a dívida
, os Executados deixaram de efetuar o pagamento das contribuições relativas às cotas de consórcio, cujo vencimento ocorreu em
julho de 2024
, estando o débito em atraso há mais de
quatro meses
, o que
prejudica os demais consorciados
.

Diante dessa inadimplência, a Exequente propôs a presente ação, visando ao recebimento do débito e à penhora de bens, incluindo, especificamente, o
arresto/penhora das cotas de consórcio nº 085 e 575
, ambas pertencentes ao
grupo 0372
, de titularidade da Executada
Ana Carla Krainovic Rizzardi
.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido do Agravante, nos seguintes termos:

“(...) 9 – No que tange ao pedido de penhora/arresto das cotas do consórcio, por ora, INDEFERE-SE o pedido, eis que o artigo 835, inciso I, §1º do CPC elenca a ordem de preferência da penhora:

Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente
, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

§ 1º
É prioritária a penhora em dinheiro
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Pelo teor do disposto acima, não se faculta ao Juízo optar pela penhora de outros bens em detrimento da penhora em dinheiro.

Aliás, nesse sentido, segue a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...) o objetivo do legislador é evidente:
a preferência pela penhora do dinheiro é absoluta, prevalecendo em toda e qualquer execução, independentemente das particularidades do caso concreto
. A regra deve ser elogiada, porque evita que juízes se valham de termo “preferencialmente” consagrado no artigo ora comentado para admitirem penhora de outros bens quando possível a penhora do dinheiro. É natural que o dinheiro seja sempre o primeiro bem da ordem de qualquer penhora, porque é o que mais facilmente proporciona a satisfação ao exequente.
Penhorado o dinheiro, o processo executivo não precisará passar pela fase procedimental de expropriação do bem penhorado, em regra, uma fase complexa, difícil e demorada.
Tendo sido penhorado o dinheiro, basta entregá-lo ao exequente, dispensada a prática de qualquer outro ato processual, o que obviamente facilita o procedimento de satisfação, isso sem falar nas dificuldades materiais encontradas para transformar outros bens penhorados em dinheiro, o que naturalmente não ocorre quando o próprio objeto da penhora já é o dinheiro.”
(ID. 260887665 – pág. 18/19)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferida a tutela de urgência postulada
, para a penhora/arresto das contas de consórcio em nome da Executada
Ana Carla Krainovic Rizzardi.

Pois bem.

O art. 835 do CPC estabelece a ordem preferencial de bens passíveis de penhora, privilegiando o dinheiro (inciso I) e, de forma subsidiária, bens e direitos de menor liquidez, como as cotas de consórcio (inciso XI).

A penhora de
cotas de consórcio
, embora admissível, deve ser aplicada apenas
quando demonstrada a inexistência de bens prioritários, como dinheiro ou ativos financeiros
. No presente caso, não se verifica a
realização de diligências prévias para identificar outros bens passíveis de penhora que respeitem a ordem legal.

A jurisprudência é clara ao condicionar a penhora de cotas de consórcio à inexistência de bens preferenciais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. COTAS DE CONSÓRCIO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. I -
A ordem de penhora, prevista no art. 835 do CPC, somente terá relevância, em caso de existir pluralidade de bens passíveis de penhora. E, como o próprio dispositivo menciona, a ordem é preferencial, ou seja, comporta flexibilização. II - Não localizados outros bens penhoráveis livres, razoável a constrição sobre as cotas de consórcio.
III - Deu-se provimento ao recurso.” (TJ-DF 07145956420188070000 DF 0714595-64.2018.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 21/02/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE COTAS DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC. Tendo em vista o princípio da razoabilidade e da menor onerosidade do devedor e, em observância a gradação legal prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil é plausível que a execução tenha início pela busca de ativos financeiros pertencentes aos devedores.
No caso de restarem inexitosas as buscas anteriores, não há prejuízo de futura penhora das cotas de consórcio
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.” (TJ-GO - AI: 06371167920208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2021) Destaquei

Ressalto que a concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem a
probabilidade do direito
(art. 300, caput, do CPC) e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300, caput, do CPC).

No presente caso, embora o direito alegado pela Empresa Agravante seja verossímil, não ficou comprovado o
risco imediato de prejuízo irreparável ou ineficácia da execução
. O simples fato de as cotas de consórcio
estarem disponíveis não é suficiente para justificar a penhora
sem que se
esgotem as diligências
para identificar bens prioritários.

A tutela de urgência não pode ser deferida de forma automática, sob pena de violação da
ordem legal de penhora e do devido processo legal
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025